Tribunal: CARF
Processo: 13868.000469/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.000469/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.915 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE CLEBER ANTONIO BALSANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, devendo as mesmas serem devidamente comprovadas
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.000469/2008-56
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/23), lavrada em
11/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 15.749,71; ii) dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 18.417,00; e iii) omissão de rendimentos a título de resgate de previdência
privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 13.658,32.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• As despesas médicas não poderiam ser glosadas porquanto teriam sido
incorridas por dependentes do de cujos, cuja renda no ano calendário 2005 não teria
ultrapassado R$ 6.000,00, inferior ao limite constante do art. 77 do RIR/99 (citado na
impugnação);
• O impugnante nunca teria declarado, por meio de sua advogada, que seus pais
não seriam seus dependentes, pois se tratariam de idosos que sempre teriam dependido
da ajuda do filho falecido para seu sustento e manutenção;
• Os pagamentos das despesas teriam sido efetuados pelo autuado;
• Afirma ter havido erro no preenchimento da declaração, que por essa razão
teria deixado de indicar os progenitores como seus dependentes na declaração de
ajuste anual — assim, em nome da verdade material, tal erro deverá ser corrigido, cita
jurisprudência administrativa;
• Os rendimentos indicados como tendo sido supostamente omitidos pelo
impugnante teriam sido integralmente tributados, não teria havido qualquer prejuízo à
União;
• A multa de oficio, no percentual de 75% seria inconstitucional, pois teria
caráter confiscatório — cita doutrina a respeito e jurisprudência — e não observaria os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além de
representar bis in idem, pois a aplicação da penalidade acrescida dos juros de mora
corresponderiam à cobrança do tributo em duplicidade.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

No Acórdão no 17-42.022 (e-fls. 51/58), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Face aos elementos constantes nos autos, em especial as DIRFs, exclui-se parte
dos rendimentos incluídos no lançamento, uma vez que já haviam sido
oferecidos à tributação pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE
DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Face aos elementos constantes nos autos, em especial a DIRF e o Informe de
Rendimentos, mantém-se a majoração de rendimentos tributáveis referentes a
resgate de contribuições à previdência privada, nos valores confirmados pelas
fontes pagadoras.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se a dedução referente a despesas médicas somente quando,
inequivocamente,
comprovada
pela
documentação
apresentada
pelo
contribuinte e as despesas forem incorridas pelo próprio contribuinte ou por
seus dependentes. Glosa mantida, por terem sido incorridas por pessoas não
declaradas como dependentes pelo interessado.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária e, presentes
na conduta da contribuinte as condições que propiciaram a aplicação da multa
de ofício, é de se manter a multa de ofício de 75,00% (setenta e cinco por
cento).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
63/74), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são: i) omissão de rendimentos do trabalho, no valor
de R$ 15.749,71; ii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.417,00; e iii)
omissão de rendimentos a título de resgate de previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de
R$ 13.658,32.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15
do Decreto n° 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
DO PEDIDO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Ao final da impugnação, o representante legal do autuado pede pela nulidade da
Notificação de Lançamento, bem como pelo cancelamento da exigência de tributo.
Não justifica a razão. Dessa maneira, essa preliminar, genérica, é rejeitada.
OMISSÕES DE RENDIMENTOS
O interessado afirma que os rendimentos indicados como tendo sido
supostamente omitidos pelo impugnante teriam sido integralmente tributados, não
teria havido qualquer prejuízo à União. Tal valeria tanto para os Rendimentos do
Trabalho, quanto para os Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada.
Aquela assertiva não corresponde à realidade. Vejamos: os rendimentos
omitidos deveriam ter sido declarados e incluídos na base de cálculo na declaração de
ajuste anual. Ao fazer assim, teriam sido submetidos à tabela progressiva do imposto
de renda. Como não o foram, foram tributados cada um isoladamente, como se cada
um fosse o rendimento único do contribuinte em cada mês de recebimento,
submetendo-se a alíquotas menores e ao limite de isenção.
Por essa razão, foi apurado imposto suplementar com a inclusão dos
rendimentos omitidos. Com sua inclusão na base de cálculo do imposto do
contribuinte, foi apurada diferença no saldo a pagar, mesmo tendo havido
recolhimento na fonte sobre os dois rendimentos e esse imposto retido na fonte
igualmente incluído, pois também havia sido omitido pelo interessado. Apesar da
redução no saldo a pagar de tributos ocasionada pela inclusão desses impostos retidos
na fonte, como com a inclusão dos valores a tributar omitidos houve tributação em
alíquota superior, houve diferença de imposto a pagar.
Concluindo, houve diferença de imposto a favor a União e a autuação é
mantida, no que se refere às omissões de rendimentos.
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei n° 8.383 de 1991, art. 11, §
1% bem assim na Lei n° 9.250 de 1995, art. 8°, II, consolidado no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000 de 26 de março de 1999- art. 80, que
dispõe:
Art.80 Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no9.250/95, art. 8, II, alínea "a').
§ 1o disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8, §2o)
....
II—restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III—limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes — CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

O mesmo Regulamento, em seu art. 73 e § 1o estabelece:
Art. 73.—Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, ajuízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5,844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§1° se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
No caso em tela, o contribuinte foi autuado por ter deduzido no ano-calendário
de 2005, a título de despesas médicas, valores correspondentes a seus pais, que, de
acordo com sua advogada, não eram seus dependentes.
O representante legal do interessado, em sua impugnação nega que o
interessado, por meio de sua advogada tenha afirmado que os pais não fossem seus
dependentes.
Afirma ainda, que teria havido erro no preenchimento da declaração de
rendimentos do interessado, que teria se equivocado ao não incluí-los como
dependentes.
Também afirma que os progenitores do interessado satisfazem as condições
legais para sua inclusão como dependentes do filho.
Quanto ao último tópico, não há o que reparar. Porém, os pais do contribuinte
não podem ser considerados seus dependentes, por duas razões: não foram • incluídos
como seus dependentes na declaração de ajuste anual e entregaram declarações de
ajuste anual (cópias das declarações do pai, às fls. 19 a 22, e da mãe, às fls. 43 a 45).
Assim, mesmo que fosse admitido, nesse julgamento, que o autuado teria se
equivocado ao deixar de declarar os pais como seus dependentes e que esse erro seria
mero erro de fato, os progenitores não poderiam ser considerados seus dependentes
para fins do imposto de renda, pois entregaram declarações de ajuste anual, cada um a
sua.
A glosa de despesa médicas é, portanto, mantida.
DA MULTA DE OFÍCIO
O representante legal do autuado pede que multa de oficio seja reduzida, em
consequência da revisão do lançamento. Afirma, também, que a multa possui caráter
confiscatório, sendo, portanto, inconstitucional, e fere os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de constituir bis in idem, pois somada aos
juros representaria valor igual ao do imposto suplementar apurado.
A multa de ofício, ora imposta ao contribuinte, tem caráter punitivo,
apresentando, como base de cálculo, o imposto apurado em função da constatação de
omissão de rendimentos.
A multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento) encontra ressonância no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1.996, aplicável para fatos geradores ocorridos a partir
de 01/01/1.997. Tal dispositivo legal prevê a aplicação da multa no percentual
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

supracitado, quando houver constatação de que o tributo ou a contribuição não
houverem sido anteriormente pagos.
Segue abaixo a transcrição da Lei n° 9.430/1.996:
"Art.44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei
no10.892, de 2004) (Vide Mpv n'303, de 2006)
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Vide Mpv n° 303, de 2006)
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei o'10.892, de 2004) (Vide Mpv no303, de 2006)
§o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (Vide Mpv no 303, de 2006)
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III -isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão)na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto apagar na declaração de ajuste;
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2° que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V -isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver sido
pago ou recolhido. (Revogado pela Lei n°9.716, de 1998)
§2° Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos 1 e II do caput passarão a ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
§ 2°As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 199 7) (Vide Mpv no303, de
2006)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei n° 9.532, de 1997)
...
Conclui-se, assim, que a multa de ofício, por expressa determinação legal, será
sempre proporcional ao imposto suplementar apurado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Nem de longe a imposição da referida multa equivaleria a confisco tributário,
porquanto o montante exigido de ofício foi calculado sobre o valor do tributo devido e
não recolhido, correspondendo a uma fração dos rendimentos comprovadamente
omitidos pelo contribuinte. Ademais, enquanto não houver decisão do Supremo
Tribunal Federal manifestando pela sua inconstitucionalidade, é de se observar a
legislação em vigor e aplicar a multa prevista.
Com relação à correção do valor de imposto, outro item questionado pelo ora
impugnante, ainda que de maneira indireta, ao somar o valor do juros ao da multa,
considerando-os implicitamente da mesma espécie, é necessário desfazer a confusão.
Portanto, mister se faz a transcrição das Leis n° 8.981, de 20/01/1.995, e 9.065,
de 20/06/1.995, que instituíram a taxa SELIC:
Lei n° 8.981/1.995:
"Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
...
§1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2° O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
§3° Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão
ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1 ° da Lei n'5.172, de 25 de
outubro de 1966, no art. 59 da Lei n' 8.383, de 1991, e no art. 3° da Lei n'8.620, de 5 de
janeiro de 1993.
§4° Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados também às
contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio
imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica."
Lei n° 9.065/1.995:
"Art. 13. A partir de 1 ° de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
0 da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n° 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n° 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. "
Conforme pode-se observar da transcrição acima, a Lei n° 9.065/1.995, que deu
nova redação a dispositivos da Lei n° 8.981/1.995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir
de 1° de abril de 1.995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições
sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1.995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, de que trata a Lei n° 8.981/1.995, art. 84, I e §§ 1o, 2° e 3% serão
equivalentes à taxa referencial da SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1 % no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Os juros de mora têm natureza de indenização pela mora. Eles têm o objetivo de
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data
do vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar o Erário, em virtude do lapso que
transcorreu para o cumprimento da prestação.
No presente caso, o interessado descumpriu a obrigação de efetuar o pagamento
do imposto devido. Tendo esse valor de imposto devido ficado indisponível para o
Estado, faz-se, pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária.
Note-se que a correção efetuada não é sinônimo de tributo, nem de penalidade.
A adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de juros de
mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada. Ressalte-se que a Lei n°
9.065/1.995, foi decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo,
a quem compete a sua fiel execução.
A autoridade administrativa deve dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução
de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da
correção determinada nem para compará-la com os rendimentos no período no
mercado financeiro.
Sendo assim, havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC e para a multa
de ofício de 75%, não cabe à autoridade julgadora exonerar a correção dos valores
e/ou a multa legalmente estabelecidas.
As discordâncias do impugnante, em relação à multa de ofício no patamar de
75% e à correção do valor de imposto devido, em percentual equivalente a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos
federais, acumulada mensalmente, carecem, assim, de amparo legal.
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar a improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.915 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000469/2008-56

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital